Tribunal: CARF
Processo: 11128.722055/2012-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722055/2012-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.316 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
UNILEVER BRASIL INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 07/10/2008
PRODUTO QUÍMICO INORGÂNICO. REZAL 67. HIDROXICLORETO DE
ALUMÍNIO. SOLUÇÃO AQUOSA. SAL COMPLEXO. CÓDIGO NCM
2842.90.00.
De acordo com asRegras Gerais para Interpretação do Sistema Harmonizado
RGIs1ae6a,comaRegraGeralComplementar
RGC-1,
o
produtoquímicodenominadoHIDROXICLORETO
DE
ALUMÍNIO,
denominado comercialmente por REZAL 67, deve ser classificado no código
NCM 2842.90.00, por se tratar de sal complexo não especificado nem
compreendido noutras posições.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-65.805,
sem ementa (e-fls. 69/75), da 4a Turma da DRJ/CTA, da sessão realizada em 21/03/2019, quando
a turma acordou, por unanimidade de votos, por julgar IMPROCEDENTE a impugnação.
Os termos conclusivos do voto que conduziu o julgamento seguem transcritos:
(...)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722055/2012-04
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.316 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722055/2012-04

No caso concreto, conforme consignado no laudo técnico, o produto em
discussão “não se trata de um Sal Simples de Hidroxicloreto” (resposta ao
quesito 1); “Trata-se de um Sal Complexo à base de Óxidos de Metais, Outros
Sais de Ácidos Inorgânicos” (resposta ao quesito 2).
Assim, não sendo um sal complexo especificado em outra posição, deve o
produto ser classificado na posição 28.42. Não se podendo enquadrá-lo na
subposição
2842.10
(“Silicatos
duplos
ou
complexos,
incluindo
os
aluminossilicatos de constituição química definida ou não”), sua classificação
deve ser efetuada na subposição residual 2842.90.10 (“Outros”).
Nesse contexto, estando a classificação fiscal utilizada no lançamento
fundamentada em laudo pericial técnico, com o qual se encontra em harmonia,
descabe acolher a contestação apresentada.
Nesse passo, é oportuno transcrever o relatório contido na decisão recorrida:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para a exigência de
multa regulamentar de 1%, por erro de classificação fiscal.
Segundo a descrição fiscal, a UNILEVER BRASIL HIGIENE PESSOAL E
LIMPEZA LTDA, CNPJ 03.085.759/0001-02, incorporada pela UNILEVER
BRASIL INDUSTRIAL LTDA, CNPJ 01.615.814/0001-01, registrou a
Declaração de Importação – DI no 08/1.584.494-2, em 07/10/2008, com
mercadoria descrita como “REZAL 67 – ALUMINIUM ZIRCONIUM
PENTACHLOROHYDRATE
REF.:
133141
HIDROXICLORETO
DE
ALUMÍNIO - USO NAS INDÚSTRIAS QUÍMICAS”, com indicação na NCM
2827.49.29 (“Outros hidroxicloretos”); submetida ao canal vermelho de
parametrização, houve retirada de amostra pelo Laboratório de Análises Falcão
Bauer (Pedido de Exame no 3016/08-EQCOF); a DI foi desembaraçada em
24/11/2008, com base no art. 48, § 4o, da Instrução Normativa SRF no 680, de
2006. A partir resultado do exame laboratorial (Laudo no 654, de 23/03/2009),
que fundamenta tecnicamente o auto de infração, conclui a fiscalização tratar-se
de produto classificado no código NCM 2842.90.00, segundo as Regras Gerais
de Interpretação do Sistema Harmonizado - RGIs 1 e 6, Regra Geral
Complementar RGC-1.
Cientificada, em 16/08/2012 (fl. 35), a interessada, por intermédio de
procuradora (fls. 52/57), apresentou, tempestivamente, em 14/09/2012,
impugnação (fls. 37/41), instruída com documentos (fls. 42/65), a seguir
sintetizada.
Defende a classificação fiscal utilizada, que diz estar de acordo com os ditames
da informação técnica fornecida por engenheiro e empresa especializada no
ramo de análises químicas (doc. 06).
Aduz que o exame laboratorial, ao analisar as amostras colhidas, concluiu de
maneira semelhante à informação técnica de que dispõe, no sentido de se tratar
de solução aquosa constituída de compostos inorgânicos à base de Alumínio,
Zircônio e Cloreto; que, no entanto, a fiscalização interpretou equivocadamente
as respostas aos quesitos, posto que considerou o REZAL 67 como um sal
complexo e não uma solução aquosa de um hidroxicloreto.
Defende que, segundo o engenheiro, “o produto em estudo trata-se de uma
solução aquosa de um composto inorgânico de constituição química definida,
caracterizando-se como um solução aquosa de um hidroxicloreto
(hidroxicloreto de alumínio e zircônio) e, mais particularmente, como uma
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.316 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722055/2012-04

solução aquosa de Pentacloreto de Octalumínio Zircônio Tricosahidróxido,
denominado comercialmente como: REZAL® 67 SOLUTION”.
Pondera que a classificação no código tarifário 2827.49.29, à luz das regras
gerais de interpretação, atende ao disposto nos textos da posição e nas notas de
seção e capítulo correspondentes, destacando que a nomenclatura
HIDROXICLORETO tanto no laudo de análises como no informativo técnico,
condizente com a classificação 2827.49.29.
Salienta, ainda, que os códigos envolvidos apresentam as mesmas alíquotas de
II, IPI, PIS, COFINS e ICMS, o que alega demonstrar que os tributos devidos
foram recolhidos, independentemente da classificação adotada.
A impugnante foi cientificada da decisão em 24/05/2019 (e-fl. 84). E, em
24/06/2019 (e-fl. 85), solicitou juntada ao processo de seu recurso voluntário, nos termos da
peça de e-fls. 87/98 (firmada por patrono diverso daquele que havia patrocinado a primeira peça
reclamatória), por meio da qual esposou seus argumentos e protestos resumidos em um único
capítulo recursal (1. Da classificação correta do produto REZAL 67 na NCM 2827.49.29 –
Laudos Técnicos que atestam que se trata de solução aquosa), que serão abordados no voto que
se segue.
A recorrente concluiu seu recurso requerendo que a ele seja dada “TOTAL
PROCEDÊNCIA”, para fins de cancelamento do lançamento impugnado.
Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.
Do recurso voluntário
O recurso expressamente se contrapôs à decisão recorrida ao asseverar que “o
julgador de primeira instância manteve o Auto de Infração sem analisar detalhadamente os
laudos apresentados tanto pelo Recorrido, quanto pela Recorrente”. E, após colacionar trecho do
laudo técnico que fundamentou a autuação, a recorrente se manifesta nos termos que seguem
colacionados:
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.316 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722055/2012-04

Prossegue a recorrente concluindo que “ambos os laudos ... indicaram que o
produto REZAL 67 SOLUTION se trata de uma solução aquosa constituída de composto
inorgânico à base de Alumínio, Zircônio e Cloreto”. E, neste contexto, avaliou a recorrente que
“a questão a ser abordada não é o resultado do laudo apresentado como contraprova, mas sim a
interpretação do resultado do trabalho técnico aplicada pela Autoridade Fiscal”.
Oportuno, neste giro, compulsar os termos da decisão recorrida, a qual já havia
identificado que “a impugnante, na realidade, não questiona a conclusão do laudo técnico”, mas
sim “contesta a interpretação fiscal do laudo, defendendo que o produto é uma solução aquosa de
um hidroxicloreto de alumínio e zircônio (solução aquosa de Pentacloreto de Octalumínio
Zircônio Tricosahidróxido), classificável no código 2827.49.19 da NCM”.
Diante do conflito de interpretações acerca da correta classificação fiscal das
mercadorias importadas, vejamos, inicialmente, como se posicionou o colegiado de piso,
transcrevendo os fundamentos do voto que conduziu a decisão recorrida:
(...)
Ocorre que a Nota 5 do Capítulo 28 da NCM estabelece:
“5.-As posições 28.26 a 28.42 compreendem apenas os sais e peroxossais de
metais e os de amônio.
Ressalvadas as disposições em contrário, os sais duplos ou complexos
classificam-se na posição 28.42.”
Nesse sentido, as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado - Nesh, em
relação Capítulo 28, trazem os seguintes esclarecimentos:
“Capítulo 28 (...)
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.316 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722055/2012-04

CONSIDERAÇÕES GERAIS (...)
E) Produtos suscetíveis de inclusão em duas ou mais posições do Capítulo 28.
Ver a Nota 1 da Seção VI relativamente aos produtos suscetíveis de inclusão:
a) Nas posições 28.44 ou 28.45 e em qualquer outra posição do Capítulo 28.
b) Nas posições 28.43, 28.46 ou 28.52 e em qualquer outra posição do Capítulo
28 (exceto as posições 28.44 ou 28.45).
Os ácidos complexos constituídos por um ácido dos elementos não-metálicos do
Subcapítulo II e um ácido que contenha um elemento metálico do Subcapítulo
IV classificam-se na posição 28.11 (ver a Nota 4 do presente Capítulo). (Ver
também a Nota Explicativa desta posição).
Os sais duplos ou complexos não especificados nem compreendidos noutras
posições classificam-se na posição 28.42. (Ver a Nota 5 do Capítulo 28 e a
Nota Explicativa da posição 28.42).
(...)
Subcapítulo V
SAIS E PEROXOSSAIS, METÁLICOS, DOS ÁCIDOS INORGÂNICOS
CONSIDERAÇÕES GERAIS (...)
Sais duplos ou complexos.
Alguns sais duplos ou complexos encontram-se especificados nas posições
28.26 a 28.41, tais como: os fluossilicatos, fluorboratos e outros fluossais
(posição 28.26), os alumes (posição 28.33); os cianetos complexos (posição
28.37), etc.
Quanto aos sais duplos ou complexos não especificados, ver a Nota Explicativa
da posição 28.42.
(...)
28.42 - Outros sais dos ácidos ou peroxoácidos inorgânicos (incluindo os
aluminossilicatos de constituição química definida ou não), exceto as azidas.
2842.10 - Silicatos duplos ou complexos, incluindo os aluminossilicatos de
constituição química definida ou não
2842.90 - Outros Ressalvadas as exclusões formuladas na introdução ao
presente Subcapítulo, incluem-se nesta posição os seguintes produtos:
I.- SAIS DOS ÁCIDOS INORGÂNICOS DE ELEMENTOS NÃO-METÁLICOS
OU PEROXOÁCIDOS NÃO ESPECIFICADOS NOUTRA POSIÇÃO (...)
II.- SAIS DUPLOS OU COMPLEXOS
Classificam-se neste grupo os sais duplos ou complexos, com exclusão dos que
se incluem noutras posições.
(...)” (Sublinhou-se)
No caso concreto, conforme consignado no laudo técnico, o produto em
discussão “não se trata de um Sal Simples de Hidroxicloreto” (resposta ao
quesito 1); “Trata-se de um Sal Complexo à base de Óxidos de Metais, Outros
Sais de Ácidos Inorgânicos” (resposta ao quesito 2).
Assim, não sendo um sal complexo especificado em outra posição, deve o
produto ser classificado na posição 28.42. Não se podendo enquadrá-lo na
subposição
2842.10
(“Silicatos
duplos
ou
complexos,
incluindo
os
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.316 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722055/2012-04

aluminossilicatos de constituição química definida ou não”), sua classificação
deve ser efetuada na subposição residual 2842.90.10 (“Outros”).
Nesse contexto, estando a classificação fiscal utilizada no lançamento
fundamentada em laudo pericial técnico, com o qual se encontra em harmonia,
descabe acolher a contestação apresentada.
Pois bem.
De princípio, cabe registrar que a exigência fiscal em discussão correspondeu a
1% do valor aduaneiro das mercadorias importadas (no montante declarado de R$ 48.474,01),
sendo que o crédito tributário foi constituído no montante de R$ 500,00, valor este
correspondente à multa mínima prescrita para infração objeto da autuação.
Oportuno, nessa toada, trazer à colação o “Pedido de Exame Laboratorial”,
formulado pela autoridade fiscal (e-fl. 15), assim como o “Laudo de Análise”, produzido em
resposta ao reportado pedido (e-fl. 16):

Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.316 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722055/2012-04

Como visto, o litígio em curso não trata de questionamento acerca do laudo
técnico que fundamentou a autuação impugnada, não obstante a recorrente ter acostado ao
recurso um outro laudo, realizado a seu pedido, “no qual se apresenta uma análise muito mais
aprofundada da composição química do produto e dos critérios aplicáveis para o enquadramento
na Nomenclatura Comum do MERCOSUL, a fim de concluir-se pela regularidade da subsunção
à NCM n. 2827.49.29”. E, como observado, já por ocasião do protocolo da primeira peça
reclamatória o sujeito passivo igualmente havia carreado aos autos uma “Informação Técnica”
acerca das características das mercadorias importadas, realizada a seu pedido (e-fls. 61/62).
A matéria a ser decidida por este colegiado cinge-se, portanto, na correta
classificação fiscal das mercadorias objetos da autuação, a partir da interpretação das
informações contidas no laudo em que se fundamentou o lançamento impugnado, considerando-
se, por certo, as regras normativas estabelecidas para o procedimento requerido.

Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.316 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722055/2012-04

A recorrente pugna pela classificação utilizada no registro da Declaração de
Importação objeto da autuação porquanto, segundo seu entendimento, tratando-se as mercadorias
de “solução aquosa de um hidroxicloreto”, deve ser classificada na posição 2827.49.29 da NCM,
conforme definições nela contidas:

Segundo defende a recorrente, “ao propor uma análise muito mais abrangente, o
Laudo da ERNEST & YOUNG justifica o enquadramento da posição 28.27, superando a
constatação da natureza aquosa e inorgânica, para então adentrar na aferição molecular da
composição do produto”.
Ora, como bem posto na decisão recorrida, os caminhos a percorrer no
procedimento de classificação fiscal estão devidamente definidos:
(...)
A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se nas Regras Gerais para a
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) da Convenção Internacional sobre o
Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias, nas Regras
Gerais Complementares do Mercosul (RGC/NCM), nas Regras Gerais Complementares
da Tipi (RGC/Tipi), nos pareceres de classificação do Comitê do Sistema Harmonizado
da Organização Mundial das Aduanas (OMA) e nos ditames do Mercosul, e,
subsidiariamente, nas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (Nesh).
E, percorrendo estes caminhos, a classificação fiscal que se obtém para o produto
em foco é justamente aquela utilizada pela autoridade fiscal, como bem demonstrado no
fundamentado voto que conduziu a decisão recorrida (cujo excerto já restou transcrito), o qual, a
meu juízo, não merece reparos. Assim, para evitar desnecessária tautologia, tenho por
despiciendo retornar àqueles fundamentos.
De fato, em que pese o laudo técnico ter atestado que a mercadoria efetivamente
se tratava de uma “solução aquosa de um hidroxicloreto”, nele restou informado que a mesma
não se tratava de um “Sal Simples de Hidroxicloreto” mas sim de um “Sal Complexo à base de
Óxidos de Metais, Outros Sais de Óxidos Inorgânicos”, o que implicou em classificá-la na
posição 2842 da NCM e não na posição 2827, como então considerado pela importadora:

Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.316 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722055/2012-04

Enfim, para o propósito perseguido, diga-se, obter a correta classificação fiscal
das mercadorias, considerando as regras normativas a serem observadas, como feito na espécie,
não é necessário maior aprofundamento da análise, ao nível molecular, como propõe a
recorrente. As informações prestadas no laudo que fundamentou a autuação se mostraram
suficientes para aquele mister.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 144
DF CARF MF
Original